Tribunal: TJPA
Processo: 0067821-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067821-05.2015.8.14.0301

APELANTE: MILENA SOUSA BARROS, MARCICLEIA RIBEIRO RODRIGUES, ALESSANDRA RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESTACAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE PROCESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de destacamento de valores referentes à taxa de manutenção de processo no cumprimento de sentença de ação indenizatória contra o Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o destacamento, nos precatórios ou RPV’s, de valores a título de taxa de manutenção de processo, prevista contratualmente entre os autores e seu advogado.

III. Razões de decidir.

3. A taxa de manutenção de processo não se confunde com os honorários advocatícios, não possuindo natureza alimentar nem previsão legal para seu destacamento nos moldes do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

4. O reembolso de despesas administrativas e processuais deve ser objeto de prestação de contas, mediante comprovação, e cobrado em ação própria, não havendo legitimidade para sua retenção automática via precatório ou RPV.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso improvido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não é cabível o destacamento de valores referentes à taxa de manutenção de processo nos precatórios ou RPV’s, por não se tratar de verba alimentar nem haver previsão legal específica, devendo eventual cobrança observar o devido processo e prestação de contas contratual."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; Resolução OAB nº 2/2015, art. 48, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ExeMS 9.222/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/09/2015.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de maio a dois de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MILENA SOUSA BARROS e OUTROS visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, em fase de cumprimento de sentença, proc. nº 0067821-05.2015.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu pedido de arbitramento de taxa de manutenção de processo.

Em suas razões (id. 22959614, págs. 1/10), após discorrer sobre o cabimento do recurso, discorrem as apelantes que foi requerido o destacamento em Precatório Requisitório de valores a título de Taxa de Manutenção de Processo incidente sobre os créditos destinados, conforme previsão contratual, contudo tal pedido foi negado.

Apresentam as recorrentes fundamentos a respeito da necessidade de reforma da decisão, aduzindo que a Taxa Mensal de Manutenção de Processo possui previsão contratual, artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, e em Resoluções expedidas pelo Conselho da categoria.

Postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão atacada com o reconhecimento da possibilidade de destacamento da Taxa Mensal de Manutenção de Processo nas Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

Apelo tempestivo (id. 22959623, pág. 1).

Sem contrarrazões (id. 22959625, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 23027502, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau se absteve de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a assistência judiciária gratuita, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Do exame dos autos, extrai-se que pretendem as apelantes a reforma da decisão que indeferiu pedido de destacamento do valor referente à verba denominada “Taxa Mensal de Manutenção de Processo”. Note-se que a parte recorre exclusivamente de matéria referente à supracitada taxa administrativa, cuja titularidade é do seu causídico.

Nesse sentido, encontra respaldo no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), que regula a matéria em seu art. 22, § 4.º, que ora reproduzo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Sobre a previsão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já definiu que é legitimo o destaque dos honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato até a expedição do precatório ou requisitório de pequeno valor. Nesse sentido, o AgRg no ExeMS 9.222/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 24/9/2015.

Contudo, no presente caso, faz-se necessária a distinção entre os honorários advocatícios e os encargos e despesas gerados pela condução dos processos. Os primeiros correspondem à remuneração do advogado contratado e toda a estrutura administrativa de que este se vale para a prestação dos serviços contratualmente previstos. Os encargos e despesas, por outro lado, são os gastos decorrentes e necessários ao próprio serviço, como custas processuais e cartorárias, emolumentos, fotocópias, gastos específicos com transporte, dentre outros, que devem ser reembolsados pelo contratante.

No que concerne a supracitada “taxa de manutenção do processo” é de se considerar que não se confunde com os honorários advocatícios contratados, conforme disciplina o artigo 48, § 3º, da Resolução nº 2/2015, que trata sobre o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito.

(...)

§ 3º O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado, no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental.

Portanto, o pedido de reserva de tais valores não prospera, pois não se trata de verba alimentar e não há previsão legal para acolher tal pedido. No entanto, uma vez que esteja prevista contratualmente, a cobrança da referida taxa deve ser acompanhada de detalhada prestação de contas e buscada em ação própria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/06/2025